Tribunal: TJBA
Processo: 8043511-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043511-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: EDVALDO RAFAEL DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 499, 660, e 895/STF. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. CONSTATADO QUE A MATÉRIA TRATADA NO FEITO TEM SIMILITUDE COM CONTROVÉRSIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Edvaldo Rafael dos Santos contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário contra acórdão que manteve sentença de extinção da execução de título judicial coletivo, reconhecendo a ilegitimidade ativa do agravante por ausência de comprovação de vínculo associativo à época da propositura da ação coletiva ajuizada pela AFPEB. O agravante sustenta distinção entre seu caso e os Temas 499, 660 e 895, do STF, pugnando pelo seguimento do Recurso Extraordinário para ver reconhecida sua legitimidade ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação do Tema 499 do STF ao caso, considerando a ausência de comprovação de associação à entidade autora da ação coletiva no momento da propositura; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Tema 895); e (iii) determinar se a decisão recorrida desrespeitou os limites da coisa julgada (Tema 660). III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso o Tema 499 do STF, que limita os efeitos subjetivos da coisa julgada em ações coletivas ao grupo de associados existentes até a data da propositura da demanda, com comprovação nos autos. A ausência de demonstração de vínculo do agravante com a associação autora (AFPEB) inviabiliza sua legitimidade ativa para executar o título judicial coletivo. A alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, encontra-se superada pela aplicação do Tema 895 do STF, segundo o qual a inafastabilidade da jurisdição não se caracteriza em hipóteses de óbices processuais intransponíveis ou de matéria infraconstitucional. Igualmente incabível a alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, considerando que a discussão acerca dos limites da coisa julgada depende da análise prévia de normas infraconstitucionais, conforme assentado pelo STF no julgamento do Tema 660. A decisão agravada encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nos Temas 499, 660 e 895, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043511-30.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante EDVALDO RAFAEL DOS SANTOS e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça